Tribunal: STF
Processo: AI 153311
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL. DESCABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE OFICIO DE HABEAS CORPUS.
          I - INOCORRENCIA DA ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 133 DA
CONSTITUIÇÃO. A IMUNIDADE JUDICIÁRIA DO ADVOGADO NÃO O TORNA
ABSTRATAMENTE INDENE A PERSPECTIVA DE COMETIMENTO DE CRIME CONTRA A
HONRA.
          II - CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFICIO, EM VIRTUDE DA
OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STF.
          AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, COM ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA DE OFICIO.